Tribunal: TJSP
Processo: 2148608-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO TEMPORAL - Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu a penhora de ativos de pessoa jurídica – Pedido de reconsideração perante o juízo "a quo" – Manutenção da decisão anterior – Reabertura do prazo recursal – Não ocorrência – Intempestividade – Precedentes - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148608-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ROSANGELA NICOLAU ALMEIDA DE PAULA, é agravado MAICON RUBENS DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148608-08.2020.8.26.0000 -Voto no 18.071 - TAD
2
VOTO No: 18.071
COMARCA: Foro de São José do Rio Preto 6a Vara Cível
AGTE. : Rosangela Nicolau Almeida de Paula
AGDO. : Maicon Rubens de Oliveira
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRECLUSÃO TEMPORAL -
Execução de título extrajudicial
Decisão que indeferiu a
penhora
de
ativos
de
pessoa
jurídica

Pedido
de reconsideração perante o juízo "a quo"
Manutenção da
decisão anterior
Reabertura do prazo recursal
Não
ocorrência
Intempestividade
Precedentes - Recurso não
conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148608-08.2020.8.26.0000 -Voto no 18.071 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
Dr. Marcelo de Moraes Sabbaq, no curso da ação de execução de título
extrajudicial movida pela agravante em face do agravado, que manteve decisão
antes proferida de indeferimento de penhora de faturamento da empresa
Academia Elite RP.
Recurso regularmente processado sem resposta.
É o relatório.
O agravante ajuizou ação de execução de titulo extrajudicial em
face do agravado pretendendo a satisfação da quantia de R$68.859,58,
consubstanciada em confissão de dívida.
Gratuidade deferida (fls. 39/41).
Bacen infrutífero,
Houve tentativa de inclusão de terceiro no polo passivo
(companheira do executado), o que foi indeferido (fls. 129/130).
Também houve requerimento de bloqueio de ativos de empresa
da qual a terceira é proprietária, o que também foi indeferido (fls. 157).
Requereu-se a reconsideração do decidido (fls. 160/163), tendo o
magistrado a quo proferido a seguinte decisão:
Vistos. Fls. 160/163, 164/168 e fls. 175/176: como já dito na decisão de fls.
169, entendo como pedido de reconsideração, o qual indefiro e mantenho
a r. decisão de fls. 157 por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ademais, pedido de reconsideração não é o meio adequado para se
combater decisão judicial e sequer suspende ou interrompe prazo para o
recurso adequado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Obrigação de Fazer
Pedido de citação dos herdeiros do espólio, em
razão do falecimento do inventariante - Pedido de Reconsideração que
não interrompe nem suspende o prazo para interposição de agravo de
instrumento - Intempestividade reconhecida. Recurso não conhecido.
Agravo de Instrumento 994093002415 (7018894100) Relator(a): Egidio
Giacoia Comarca: São Paulo Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/03/2010Data de registro: 22/03/2010. (grifei).Assim,
intime-se novamente a exequente para requerer o que mais entender de
direito. A parte exequente está flertando com a litigância de má-fé. Caso
não concorde, recorra da decisão. Pedidos reiterados tumultuam o
processo. Int.
Insurge-se o agravante contra tal decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148608-08.2020.8.26.0000 -Voto no 18.071 - TAD
4
Alega, basicamente, que após inúmeras tentativas de satisfação
do débito em face do agravado foram infrutíferas, posto que este oculta seu
patrimônio utilizando o nome de sua convivente, apresentando alto padrão de
vida.
Afirma que a dívida foi contraída no período de convivência com
Monica Eliza Vechiato.
Traz, ainda, que o devedor é sócio proprietário da empresa
Academia Elite Rio Preto, embora não conste formalmente nos registros da Junta
Comercial.
Pretende atos expropriatórios em relação a tal empresa.
Pois bem.
O recurso não é conhecido.
É intempestiva a insurgência do agravante.
Nos autos subjacentes o recorrente fez pedido de penhora de
ativos da pessoa jurídica Academia Elite Rio Preto, com os fundamentos ora
trazidos, tendo obtido a seguinte decisão:
Vistos. Ciência sobre V. Acórdão (fls. 144/148) que negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento. Indefiro os pedidos de fls. 01/07
formulados nas peças sigilosas, tendo em vista que o exequente não
comprovou a propriedade/sociedade do executado na empresa apontada.
Assim, requeira o exequente o que mais entender de direito. Int.
Tal indeferimento do pedido foi disponibilizado em 24/01/2020.
O agravante teve a oportunidade de interpor o recurso cabiìvel e
naÞo o fez, negligenciando o o nus processual que lhe cabia naquele momento.
Optou por peticionar nos autos requerendo a reconsideração da
decisão, apresentando seus argumentos, sem qualquer forma de recurso.
E sabe-se que a impugnac aÞo aÌs decisoÞes judiciais deve seguir
aquilo que determina a lei processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148608-08.2020.8.26.0000 -Voto no 18.071 - TAD
5
Seguindo-se o feito, o magistrado a quo deu vista ao agravado, e
manteve a sua decisão:
Vistos. Fls. 160/163, 164/168 e fls. 175/176: como já dito na decisão de fls.
169, entendo como pedido de reconsideração, o qual indefiro e mantenho
a r. decisão de fls. 157 por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ademais, pedido de reconsideração não é o meio adequado para se
combater decisão judicial e sequer suspende ou interrompe prazo para o
recurso adequado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Obrigação de Fazer
Pedido de citação dos herdeiros do espólio, em
razão do falecimento do inventariante - Pedido de Reconsideração que
não interrompe nem suspende o prazo para interposição de agravo de
instrumento - Intempestividade reconhecida. Recurso não conhecido.
Agravo de Instrumento 994093002415 (7018894100) Relator(a): Egidio
Giacoia Comarca: São Paulo Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/03/2010Data de registro: 22/03/2010. (grifei).Assim,
intime-se novamente a exequente para requerer o que mais entender de
direito. A parte exequente está flertando com a litigância de má-fé. Caso
não concorde, recorra da decisão. Pedidos reiterados tumultuam o
processo. Int.
Recorre o agravante, portanto, da decisão que não reconsiderou
o indeferimento já consolidado nos autos.
Nesta toada, o presente recurso é intempestivo.
Não tendo ocorrido a suspensão ou interrupção do prazo para
interposição de recurso em face do indeferimento, transcorreu por inteiro o prazo
legal de 15 dias uteis, esgotando-se em 17/02/2020.
E o presente recurso foi interposto em 30/06/2020, muito após o
escoamento do prazo legal.
Ora, se a decisaÞo de origem foi impugnada primeiro por algo que
naÞo era recurso, tem-se que o agravante deixou de observar seu o nus processual
de bem diligenciar em seu proìprio interesse.
Observe-se o que o STJ consolidou:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
COMPROVANTE DE
AGENDAMENTO.

NÃO

CONHECIMENTO.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO REJEITADO.
AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo
para a interposição do recurso cabível.
2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1784510 / SP
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2018/0323428-4
Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148608-08.2020.8.26.0000 -Voto no 18.071 - TAD
6
05/12/2019);
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO. NÃO
INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO
INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de
quinze dias úteis, previsto nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do
Código de Processo Civil de 2015.
2. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo para
interposição do recurso cabível. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.
AgInt no AREsp 1465730 / SP
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2019/0069389-0 Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, j. 05/09/2019).
Também é o entendimento desta C. Corte:
Apelação
Diferença de rendimentos em caderneta de poupança

Execução individual provisória fundada em sentença coletiva Decisão
recorrida julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, por
ausência de título executivo judicial Responsabilizado o exequente por
verbas da sucumbência Pedido de reconsideração não interrompendo
nem
suspendendo
o
prazo
recursal
-
Recurso
manifestamente
intempestivo. Não conheceram da apelação.
(TJSP; Apelação Cível 1015959-05.2018.8.26.0344; Relator (a): Ricardo
Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro de Marília - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2014; Data de
Registro: 11/05/2020);
Agravo de instrumento execução de título extrajudicial insurgência em
face de decisão que manteve designação de hasta pública do imóvel
penhorado - pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe
o prazo para a insurgência recursal
o presente recurso é claramente
intempestivo, porquanto, na verdade, o inconformismo volta-se contra
decisão anterior, cujo prazo recursal há muito transcorreu Recurso não
conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2018922-60.2020.8.26.0000; Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
de Monte Mor - 1a Vara; Data do Julgamento: 13/03/2020; Data de Registro:
13/03/2020).
Assim, em sendo a decisão agravada mera manutenção de
indeferimento anterior, o presente recurso é intempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148608-08.2020.8.26.0000 -Voto no 18.071 - TAD
7
Ante o exposto, NAÞO SE CONHECE do recurso.
ACHILE ALESINA
Relator